Tribunal: TJES
Processo: 0015493-89.2017.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015493-89.2017.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MOISES DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍ
D
IO
QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS QUE FUNDAMENTARAM O DECRETO PRISIONAL QUE NÃO MAIS SUBSISTEM.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando evidenciado nos autos que o recorrido, solto, não oferecerá risco a ordem pública, ameaça à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, inexiste razão para a imposição de medida cautelar extrema, devendo ser mantida a liberdade provisória concedida pelo Juízo de Primeiro Grau.

2. A falta de contemporaneidade da decisão de soltura do recorrido, e a inocorrência de fatos novos, torna desnecessária sua prisão preventiva nesse momento, por não atender ao requisito da cautelaridade.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015493-89.2017.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MOISES DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) RECORRIDO: IAN ALVES DE OLIVEIRA - ES28850

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a decisão de fls. 368/369-v, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, na qual concedeu liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a MOISÉS DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS, pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90).

Em suas razões recursais (fls. 381/383-v), o Órgão Ministerial pugna, em apertada síntese, pelo restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, argumentando que, sua liberdade, colocam em risco a ordem pública, estando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 25 de maio de 2017, em via pública, na Rua Principal, no Bairro Alzira Ramos, Cariacica/ES, o recorrido, em comunhão de desígnios com o adolescente G. A. (17 anos), agindo de forma livre, consciente e, com vontade de matar, efetuaram disparos contra a vítima GABRIEL KENUPES NETTO, dando início a 01 (um) crime de homicídio, que, somente não se consumou, por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, pois, a vítima, foi atingida apenas na mão esquerda, foi socorrida e sobreviveu.

Quanto ao aspecto, não vislumbro razão ao Ministério Público.

Como bem fundamentou a Magistrada em sua decisão, não há evidências concretas que resultem na necessidade de manutenção da prisão cautelar, tampouco dados necessários a demonstrar que, a liberdade do réu, coloque em risco a ordem pública, ou o regular andamento do feito, a ponto de justificar, nesse momento, a prisão preventiva, em especial, pelo fato de não existir, qualquer registro, até o momento, de que tenha infringido as medidas cautelares impostas ou até mesmo voltado a delinquir.

Conforme se vê da decisão objurgada, não há nos autos, elementos suficientes, a justificar a manutenção da prisão preventiva, ainda mais agora, quase 01 (um) ano, após a concessão da liberdade, já que, a prisão, anteriormente decretada (em 13/09/2018), foi revogada em 20 de março de 2023, sem que tenham havido, quaisquer informações, de que MOISÉS tenha oferecido algum risco à ordem pública, ou ao prosseguimento do feito, que aguarda para ser submetido a julgamento perante o Egrégio Conselho de Sentença.

Assim, não há razões concretas, para se restabelecer a prisão preventiva, em relação aos fatos apurados no presente caso.

Ademais, o artigo 316 do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade do juiz, no decorrer do processo, revogar a prisão preventiva, anteriormente imposta, caso não subsista as razões de cautela, e de voltar a decretá-la, caso sobrevenham motivos para fazê-lo, não sendo este o caso dos autos.

Destarte, analisando o caso concreto, a despeito da gravidade concreta do delito imputado ao réu, tenho que a realidade dos autos, torna inviável, a decretação da prisão preventiva do recorrido.

Diante do exposto,
N
EGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, mantendo a r. decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.